Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-21.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000174-21.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT DO CPB). RECURSO DA DEFESA.

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE A ABORDAGEM POLICIAL SEM JUSTA CAUSA E POR AUTORIDADE INCOMPETENTE EM RODOVIA FEDERAL. REJEIÇÃO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. ELEMENTOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS QUE TRADUZEM, DE FORMA SUFICIENTE, O DOLO DA AÇÃO DO ACUSADO.

CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA.

DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
BRUNO SOUZA DE JESUS
, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/3 do salário mínimo vigente na época do delito, pela prática do delito tipificado no art. 180, CP. Destaco que, oportunamente, a pena privativa de liberdade foi convertida em duas restritivas de direitos, cabendo ao juízo da execução estabelecer o que for necessário para a implementação das penas.

2. Narra a peça acusatória que, “no dia
20 de novembro de 2021, por volta das 12h40, na rodovia BR-116, no entroncamento de Lamarão, município de Serrinha, o denunciado conduzia o veículo Chevrolet Onix, cor branca, de matrícula QGP-8F43, com restrição de roubo, quando foi flagrado pela Polícia Militar. A Polícia Militar realizava a operação de bloqueio nas imediações do entroncamento de Lamarão e avistou o denunciado conduzindo o referido veículo na direção de Feira de Santana. Foi dada ordem de paragem, que não foi obedecida, tendo o denunciado empreendido fuga. Os agentes policiais fizeram o acompanhamento até o conseguirem alcançar. Verificaram os documentos do acusado e do veículo, e constataram, através do número do chassis, que havia restrição por roubo. O denunciado alegou que havia alugado o veículo, porém não apresentou qualquer contrato de locação. O roubo do veículo havia ocorrido em 18 de novembro de 2021, no bairro de Santa Monica, em Feira de Santana”.

3. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

4. Observa-se que o Apelante fora flagrando por Policiais Militares, os quais possuem competência específica de fiscalizar e preservar a ordem pública na via urbana, porquanto estava conduzindo seu veículo com restrição de roubo na via pública. Além disso, mesmo diante de ordem de parada, o mesmo empreendeu fuga. Assim, não há que se falar em nulidade do ato por ilegalidade da atuação dos Policiais Militares, uma vez que possuem integralidade do poder de polícia, configuram-se por uma categorização específica, atuando no desempenho do policiamento ostensivo de trânsito, direcionando-se à percepção e efetivação da segurança, tranquilidade e salubridade.

5. A competência da Polícia Militar para policiamento ostensivo em rodovias federais não implica em usurpação das funções da Polícia Rodoviária Federal, desde que respeitadas as regras de ocupação de área de domínio federal e as circunstâncias que exijam tal atuação, conforme art. 144, § 5º, da CF.

6. Dessarte, se qualquer um do povo pode realizar uma prisão em flagrante (art. 301 do CPP), a Polícia Militar, detentora da função de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública, tem o dever, independentemente do local em que se encontre.

7. Quanto ao pleito absolutório tenho que este
n
ão merece acolhimento. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP nº 302/2021, Auto de Prisão em Flagrante (fls.04, ID nº 90217192) Auto de Exibição e Apreensão (fls.12, ID nº 90217192), pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas policiais.

8. Descabida a desclassificação
da receptação dolosa para a modalidade culposa se comprovado que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.
(...)
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes(...)

Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 588999 SC 2020/0141719-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

9. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrit
a
pel
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
. Sheila Cerqueira Suzart.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8000174-21.2022.8.05.0248
, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha/BA, tendo como Apelante
BRUNO SOUZA DE JESUS
e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04